Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DISSOLUÇÃO E DA EXISTÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
1.1. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado que a personalidade jurídica fora utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais outrora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios.
1.2. A dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica.
2. Nos termos do § 4o, do artigo 133 do Código de Processo Civil, o requerimento visando à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos.
2.1. Considerando a peculiaridade do caso concreto, somado ao fato de que a parte executada se encontra representada pela Curadoria Especial, não se mostra compatível com os princípios da cooperação e da celeridade processual determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando já de antemão se sabe que o fundamento apresentado não se mostra viável para a comprovação do abuso da personalidade jurídica.
3. O redirecionamento da execução aos sócios não se dá de forma automática, mas decorre da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios após a dissolução da pessoa jurídica, circunstâncias que não ocorreram no caso em análise.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.